Tribunal: STF
Processo: MS 36849
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Inexistência do alegado direito líquido e certo. Inclusão de sócios de empresa investigada no polo passivo de procedimento de tomada de contas especial ao cabo de auditoria preparatória. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial.



    2. Há possibilidade, destarte, de que, ao cabo desse procedimento, porque meramente preparatório, seja determinado que os sócios da empresa objeto da investigação passem a integrar o polo passivo da tomada de contas especial que será realizada.



    3. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa nesse proceder, pois o exercício da defesa técnica será devidamente assegurado aos investigados no procedimento que se seguirá.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.